Tribunal: TJDFT
Processo: 0737290-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MANDATÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DESÍDIA NA GESTÃO DE REPASSES. RESPONSABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou os réus ao pagamento de danos materiais decorrentes de transação imobiliária, sob o fundamento de que o apelante não comprovou o repasse da cota-parte devida à apelada pela venda do imóvel, conforme os termos da procuração outorgada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) a legitimidade passiva do proprietário apelante; (ii) sua responsabilidade no cumprimento do contrato de mandato; e (iii) a imputação de responsabilidade solidária pelos prejuízos decorrentes da transação.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade passiva é aferida com base nas alegações da inicial, sendo o apelante parte legítima por estar diretamente vinculado à obrigação de repassar valores decorrentes da venda do imóvel.
4. O Código Civil, em seus artigos 667 e 668, impõe ao mandatário o dever de diligência na execução do mandato e a prestação de contas dos valores obtidos, obrigações não observadas pelo apelante.
5. A escolha de terceiro para intermediar a transação, sem assegurar o cumprimento das obrigações contratuais, não exime o apelante da responsabilidade perante a apelada, configurando culpa in eligendo e in vigilando.
6. O pagamento a pessoa diversa do credor, sem sua autorização ou comprovação de repasse, implica em descumprimento contratual, nos termos dos artigos 308 e 310 do Código Civil, legitimando a condenação solidária dos réus pelos danos causados. A apelada expressamente indicou a conta bancária onde deveria ser depositada a sua parte.
7. Não se mostra imperativo ao magistrado que aponte os artigos de lei em que alicerça seu convencimento. A exigência na exposição de motivos reside na efetiva discussão da matéria, de modo que os fundamentos das razões de decidir sejam expostos e debatidos, para o afastamento de eventuais dúvidas acerca da livre convicção do juiz.
IV. Dispositivo e tese
8. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “O mandatário responde solidariamente pelos danos causados ao mandante em razão de omissão ou negligência na gestão do contrato de mandato, sendo inválido o pagamento feito a terceiro sem autorização do credor ou comprovação de repasse.”